Tribunal: TJES
Processo: 0014601-18.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014601-18.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES e outros (3)

APELADO: RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES e outros (3)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TERCEIRO NÃO ADERENTE AO ACORDO. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RATEIO PROPORCIONAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, ao homologar acordo celebrado entre as partes em ação de obrigação de fazer cumulada com rescisão contratual, condenou o autor e o primeiro e segunda requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da empresa, terceira requerida, sob fundamento do princípio da causalidade, após acolhimento de embargos de declaração opostos por esta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a empresa aderiu ao acordo homologado, afastando sua pretensão a honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é cabível a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (iii) determinar a base de cálculo e a forma de distribuição da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de manifestação inequívoca de vontade impede o reconhecimento de adesão da corré ao acordo, não sendo a posterior transferência do imóvel suficiente para caracterizar sua vinculação jurídica aos termos pactuados.

4.
A empresa requerida, regularmente citada e atuante no processo, não pode ser prejudicada por transação da qual não participou, fazendo jus à fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

5.
O inadimplemento contratual dos vendedores ensejou o ajuizamento da demanda, atraindo a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais.

6.
A inclusão da empresa no polo passivo, que não era parte do contrato de compra e venda e sem confirmação de obrigação jurídica ao final, também atrai a incidência do princípio da causalidade em relação ao autor.

7.
Os honorários advocatícios devem incidir sobre o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

8.
O proveito econômico da empresa corresponde à sua exclusão de responsabilização, podendo ser aferido com base no valor do acordo celebrado entre as demais partes.

9.
A condenação solidária não se mostra adequada, devendo a verba honorária ser rateada proporcionalmente entre os sucumbentes, conforme as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER dos recursos de apelacao interpostos e, no merito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
(evento 12926809) e por
RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES E
ALDA MARIA BERNARDES DOS SANTOS
ANTUNES

(evento 12926812) em face da r. sentença do evento 12926283, integrada pela decisão do evento 12926805, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital – que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
em desfavor dos apelantes
RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES E
ALDA MARIA BERNARDES DOS SANTOS
ANTUNES

e, de
RDMÁZIO ENGENHARIA LTDA.
homologou o acordo do evento 12926281 e condenou os apelantes, “
solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, em favor dos patronos da requerida RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA, com fundamento no disposto no art. 85, §2º do CPC
”.

O apelante
MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
apresentou razões recursais no evento 12926809, alegando, em síntese, que:
(I)
não deu causa ao ajuizamento da demanda, tendo a ação decorrido do descumprimento contratual pelos corréus vendedores, que deixaram de promover a transferência do imóvel;
(II)
buscou previamente a solução extrajudicial, sem êxito, evidenciando a resistência injustificada dos recorridos;
(III)
a aplicação do princípio da causalidade foi equivocada, pois não pode ser imputada ao autor a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais;
(IV)
a terceira requerida RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA teria aderido ao acordo posteriormente, inclusive promovendo a transferência do imóvel, afastando o fundamento de que não participou da transação;
(V)
não há falar em sucumbência do recorrente, tampouco em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES E ALDA MARIA BERNARDES DOS SANTOS
ANTUNES
, por sua vez, manejaram apelação no evento 12926812 aduzindo, em resumo, que:
(I)
fazem jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, por não possuírem condições de arcar com as custas processuais;
(II)
a requerida RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA aderiu ao acordo celebrado entre as partes, tendo inclusive participado de atos necessários à transferência do imóvel, o que afastaria a aplicação do princípio da causalidade para fins de fixação de honorários sucumbenciais;
(III)
houve pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) a título de despesas contábeis e honorários advocatícios, o que deveria ser considerado para afastar ou compensar a condenação;
(IV)
inexiste sucumbência apta a justificar a condenação em honorários, especialmente diante da quitação plena e da ausência de ressalvas no acordo homologado;
(V)
subsidiariamente, requerem a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios para 5% (cinco por cento), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(VI)
pugnam pela exclusão da solidariedade na condenação ou pela redistribuição proporcional do ônus sucumbencial.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido alternativo de rescisão contratual, proposta por
MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
em face de
RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES, ALDA MARIA BERNARDES DOS SANTOS ANTUNES
e
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA
, visando à transferência da titularidade de imóvel adquirido mediante contrato particular de promessa de compra e venda firmado com os primeiros requeridos, ora apelantes, ou, subsidiariamente, a resolução do contrato com indenização por perdas e danos.

O autor narrou, na inicial, que firmou contrato de compra e venda em 31/08/2012 com os requeridos
RICARDO JORGE
e
ALDA MARIA
, sendo que estes se obrigaram a apresentar as certidões necessárias para confecção da escritura pública, bem como de comparecerem ao cartório para assinar a escritura definitiva em prazo máximo de seis meses.

Alega o autor, contudo, que os requeridos não cumpriram com as obrigações contratuais, mesmo com envio de notificações extrajudiciais para o cumprimento, bem como que o imóvel ainda se encontrava em nome da requerida
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA
, razão pela qual incluiu a empresa no polo passivo da ação.

Após apresentação de defesa pelos requeridos/apelantes e pela empresa requerida, as partes recorrentes firmaram acordo extrajudicial (evento 12926281) que contemplou que “
cada parte arcará com seus próprios honorários advocatícios e custas processuais
” (fl. 05 do evento 12926281), tendo requerido a homologação do termo com a intimação da requerida
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA
para proceder a transferência da titularidade do imóvel diretamente para o nome do autor, razão pela qual foi proferida sentença homologatória no evento 12926283.

Ato seguinte, a requerida
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA
apresentou embargos de declaração pugnando pela condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que a empresa não participou do acordo extrajudicial, bem como que não deu causa à ação.

O Juízo
a quo
, ao apreciar embargos de declaração, reconheceu a necessidade de esclarecimentos quanto à participação da terceira requerida
RDAMAZIO ENGENHARIA LTDA
, eximindo das obrigações do acordo e fixando honorários sucumbenciais em favor de seus patronos, com fundamento no princípio da causalidade.

Inicialmente, cumpre afastar a alegação de adesão da
RDAMÁZIO ENGENHARIA LTDA
ao acordo, porquanto inexistem elementos que evidenciem manifestação inequívoca de vontade nesse sentido, sendo certo que a posterior transferência do imóvel não se presta, por si só, a caracterizar sua vinculação jurídica aos termos ajustados.

Ressalta-se que a posterior lavratura da escritura pública e a efetivação da transferência da titularidade do bem (evento 12926794), embora relevantes sob o aspecto fático, não se prestam a caracterizar adesão jurídica da apelada ao acordo.

Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 82, §2º c/c o artigo 85,
caput
, ambos do atual Código de Processo Civil estabelecem, como corolário do princípio da causalidade, que as verbas relativas às custas processuais e aos honorários advocatícios de sucumbência deverão ser custeadas pela parte vencida.

Nesse diapasão, nota-se que a requerida
RDAMÁZIO ENGENHARIA LTDA
foi regularmente citada, apresentou defesa e acompanhou o feito, sem, contudo, integrar o acordo celebrado, razão pela qual não pode ser prejudicada por transação alheia, sendo devida a fixação de honorários em favor de seus patronos, em observância ao princípio da causalidade.

Quanto aos requeridos/apelantes
RICARDO JORGE e ALDA MARIA
, os elementos dos autos evidenciam que o litígio decorreu de seu inadimplemento contratual, o que ensejou o ajuizamento da demanda, atraindo a incidência do princípio da causalidade em seu desfavor.

De outro lado, no que tange ao autor/apelante

MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
, verifica-se que sua responsabilidade também se evidencia, na medida em que promoveu a inclusão da

RDAMÁZIO ENGENHARIA LTDA

no polo passivo da demanda, imputando-lhe obrigação que, ao final, não se confirmou no plano jurídico, uma vez que a referida empresa não integrou a relação contratual originária nem aderiu ao acordo celebrado.

Nesse contexto, ainda que tenha buscado a solução da controvérsia, a formulação de pretensão também em face da referida requerida atrai a incidência do princípio da causalidade quanto à verba honorária fixada em favor de seus patronos.

Ultrapassado esse ponto, impõe-se o ajuste da base de cálculo adotada na origem. Nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários devem incidir sobre o proveito econômico obtido, sendo o valor da causa critério subsidiário.

Na hipótese dos autos, é possível identificar o proveito econômico obtido pela
RDAMÁZIO ENGENHARIA LTDA
, consistente na sua exclusão de responsabilização na demanda, sendo certo que o acordo firmado entre as demais partes estabeleceu o montante de R$ 57.589,46 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), valor que viabilizou a solução da controvérsia e delimita o benefício patrimonial discutido em juízo, razão pela qual a verba honorária deve ser fixada com base nesse parâmetro.

Por fim, no que se refere à forma de distribuição do encargo, tenho que deve ser promovido o rateio proporcional entre os sucumbentes, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, a verba honorária deverá ser suportada na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelo autor
MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
e 50% (cinquenta por cento) pelos requeridos
RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES e ALDA MARIA BERNARDES DOS SANTOS ANTUNES
, ambos calculados sobre o proveito econômico obtido pela requerida
RDAMÁZIO ENGENHARIA LTDA
.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos e, no mérito,
DOU
-LHE
S PARCIAL
PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas estabelecer que:
(i)
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da requerida
RDAMÁZIO ENGENHARIA LTDA
corresponderá ao proveito econômico por ela obtido, tomando-se como parâmetro o valor de R$ 57.589,46 (cinquenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e seis centavos), e
(ii)
o pagamento será suportado de forma proporcional, na razão de 50% (cinquenta por cento) pelo autor
MANUEL RICARDO PEREIRA FLORES
e 50% (cinquenta por cento) pelos requeridos
RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES e ALDA MARIA BERNARDES DOS SANTOS ANTUNES
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.